Tribunal: TJES
Processo: 5010652-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010652-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, III E IV, DO CP. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Designada a AIJ supervenientemente à presente impetração, cai por terra a alegação do impetrante de que estaria ocorrendo nulidade por excesso de prazo na instrução processual.

2. Consoante a Súmula de nº 52, do c. STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS,
em face de ato coator proferido pelo MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES que, nos autos da ação penal de nº 0004254-67.2023.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, mormente porque ainda não teria sido designada AIJ após mais de oito meses da apresentação da resposta à acusação.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 9466635.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 9478087.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 10315792, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOCEMAR DE ASSIS PANHIS CHAGAS,
em face de ato coator proferido pelo MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES que, nos autos da ação penal de nº 0004254-67.2023.8.08.0048, vem mantendo a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega nulidade na manutenção da prisão preventiva do paciente decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, mormente porque ainda não teria sido designada AIJ após mais de oito meses da apresentação da resposta à acusação.

Consta da denúncia, anexada ao ID 9290477, que o paciente “
praticou o homicídio da vítima Sérgio Luiz Barbosa Carvalho Júnior, através de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que acarretaram a sua morte
”.

Diante tal fato, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inc. III e IV, do CP.

O impetrante alega, em sua inicial, que “
o Paciente foi preso temporariamente em 06/06/2023, sendo posteriormente convertida em preventiva, denúncia recebida em 05/07/2023, devidamente citado, a defesa apresentou a Resposta a acusação, em 06/12/2023
”, vindo a insurgir-se quanto ao fato de não haver sido designada AIJ após mais de oito meses de manifestação defensiva, afirmando ser flagrante a nulidade da manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo.

Por seu turno, a Autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 9466635, nas quais faz breve resumo da tramitação processual, informa que
fez a reanálise da prisão preventiva
em obediência ao comando inserto no art. 316 do CPP, mantendo-a por seus próprios fundamentos e, finalmente, esclarece que
designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/10/2024, às 14:00
.

Portanto, consoante consignei na decisão que indeferiu o pleito liminar, caiu por terra a motivação invocada para sustentar a pretendida nulidade por excesso de prazo, diante da designação da data da AIJ.

Além disso, após pesquisa no andamento processual da ação penal originária, verifiquei que a AIJ foi realizada na data de 08/10/2024, do que resulta que a instrução já se encerrou, amoldando-se o caso em apreço à previsão contida na Súmula de nº 52, do c. STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente impetração e DENEGO A ORDEM.

É como voto.